Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733284-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE MARIA TORMIM D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0733284-56.2018.8.07.0001, homologou o laudo pericial apresentado. Compulsando os autos, verifica-se que as matérias referentes à legitimidade ativa e falta de interesse de agir foram analisadas anteriormente por veredicto já transitado em julgado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual ocorrência de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de maio de 2023 18:05:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador